Tribunal: TJES
Processo: 5012557-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012557-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEANDERSON ROCHA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE MATERIAL PROIBIDO (BILHETE E FOLHAS DE PAPEL). AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto por sentenciado contra decisão que homologou falta grave apurada no PAD nº 050/2024, consistente na posse de quatro folhas de papel em branco e um bilhete (“catuque”) durante procedimento de biometria, bem como no descumprimento de ordem para não conversar com outros internos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a posse de folhas de papel e de um bilhete, em contexto de ausência de ameaça concreta à ordem prisional, configura falta grave ou se deve ser desclassificada para falta de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra dos agentes penitenciários goza de presunção de veracidade, salvo prova de parcialidade, e encontra respaldo na confissão judicial do agravante quanto à posse do material.

4.
A posse de folhas de papel e de um bilhete não se revela ato de insubordinação ou de periculosidade concreta apta a caracterizar falta grave prevista no art. 50, VI, da LEP.

5.
A conduta se amolda ao art. 49, II, da Portaria nº 332-S/2003 da SEJUS, que qualifica como infração média portar material proibido por regulamentação interna.

6.
A jurisprudência tem reconhecido a incidência de falta média ou leve em casos análogos, em razão da baixa repercussão disciplinar da conduta e da necessidade de proporcionalidade na aplicação de sanções.

7.
Não se verificou subversão da ordem interna ou desordem coletiva, o que afasta a subsunção ao art. 39, V, da LEP na modalidade grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse de folhas de papel e de bilhete (“catuque”) fora de local autorizado configura falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 49, II, da Portaria nº 332-S/2003 da SEJUS.

2.
A caracterização de falta grave exige demonstração de periculosidade concreta ou subversão da ordem interna, não configuradas na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: TJSP, AG-ExPen 0002750-50.2025.8.26.0502, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 13/04/2025; TJSP, AG-ExPen 0010503-65.2024.8.26.0026, Relª Desª Márcia Monassi, 14/02/2025; TJDF, RAG 07330.29-28.2023.8.07.0000, Relª Desª Nilsoni de Freitas, 09/05/2024; TJES, AG-ExPen 5006410-19.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 12/06/2025; TJES, AG-ExPen 0003054-33.2020.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, 02/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5012557-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JEANDERSON ROCHA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidamos autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JEANDERSON ROCHA PEREIRA
contra a decisão de mov. 153.1 proferida na Execução Penal nº 2000109-07.2022.8.08.0035 (digitalizada ao ID 15288125), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que homologou falta grave apurada no PAD nº 50/2024.

Em suas razões, de mov. 171.1, o recorrente pugna pela desclassificação de sua conduta para uma falta de natureza média, sustentando que portar quatro folhas em branco e um bilhete/catuque não detém gravidade suficiente para ensejar a sanção prevista no art. 50, inc. VI, da Portaria nº 332-S da SEJUS. Subsidiariamente, aduz pelo afastamento dos dias remidos, considerando a sua confissão formal em audiência.

Contrarrazões ao mov. 175.2 em que pugna pelo
desprovimento
do agravo.

A Magistrada de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 178.1).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15338393, pelo
provimento
do recurso para reclassificar a conduta para falta mais branda.

Pois bem. Extrai-se da análise dos autos que o agravante supostamente praticou falta apurada no PAD nº 050/2024,
caracterizada como de natureza grave
, conforme o art. 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. V, ambos da LEP, consistente na posse de folhas de papel e um bilhete ("catuque"), somada à desobediência a uma ordem de não comunicação com outros detentos durante um procedimento administrativo.

O agravante sustenta que sua conduta não deve ser enquadrada como falta grave, não detendo gravidade suficiente para ensejar na espécie de sanção mais severa, porquanto
“Não houve desobediência a ordens de relevância, tampouco subversão da disciplina da unidade. O material apreendido não representava qualquer ameaça à segurança ou à ordem prisional, tratando-se de simples bilhete destinado à sua família, em contexto de ausência de visitas”
(ID 15288125).

É cediço que a manutenção da ordem e da disciplina no ambiente carcerário é fundamental para a correta execução da pena e para a segurança de todos os envolvidos, sejam eles internos, agentes públicos ou a própria sociedade.

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) estabelece, em seu artigo 50, um rol de condutas que configuram falta grave, cujas consequências são severas e impactam diretamente o percurso do apenado, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-base para futuros benefícios e a perda de dias remidos.

Contudo, a aplicação de uma sanção disciplinar, especialmente uma de natureza grave, não pode ser automática. Deve, imperiosamente, ser pautada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da ofensividade (ou lesividade). Incumbe ao julgador analisar as circunstâncias concretas do fato, a periculosidade da conduta, o grau de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (a ordem e a disciplina internas) e o histórico do apenado.

No presente caso, examinando detidamente os autos e o Processo Administrativo Disciplinar nº 050/2024, constata-se que foi imputada ao agravante a prática de falta grave prevista no art. 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. V, ambos da LEP. (
“
deixar de observar a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
”)
, com fundamento nos seguintes fatos:

[...] Conforme transcrição inserida no PAD em comento, os fatos ocorreram no Raio III durante o procedimento de biometria, tendo o apenado descumprido a ordem de não conversar com outros internos durante o referido procedimento, além de ter sido encontrado em suas roupas folhas de papel e um bilhete, comumente nominado pela população carcerária de "catuque" [...]
(trecho da decisão do Magistrado de primeiro grau de mov. 153.1)

Outrossim, o servidor do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares/ES prestou a seguinte declaração constante nos autos do PAD nº 050/2024 (mov. 138.2, p. 169):

[...] No dia dos fatos, estava trabalhando no Posto/movimentação no Raio I e procedia à revista dos apenados que se dirigiram ao cadastro de biometria, na ocasião, o declarante observou que o interno Jeanderson, retornando de seu posto de trabalho no almoxarifado (localizado nos fundos do Raio 1), trazia consigo quatro folhas em branco e um bilhete, conhecido como "catuque" escondido, o qual, segundo o próprio interno, seria destinado a sua família; além disso, o referido interno provocou tumulto no procedimento de revista, conversando com outros apenados que também se encaminhavam ao cadastro, possivelmente com a intenção de repassar o material a terceiros; que nesse momento, o Diretor Adjunto, Sr. Thiago Joselli, que transitava em frente à galeria, presenciou os fatos do preso Jeanderson e o interpelava sobre o descumprimento das ordens emitidas; que então, o Diretor Adjunto, Sr. Thiago, questionou o interno sobre o motivo de ele estar descumprindo a ordem dada pelo declarante; como o preso havia desobedecido às determinações dos servidores e se encontrava em posse de material proibido pela unidade, foi imediatamente encaminhado ao raio V; [...]

O Diretor Adjunto da referida unidade prisional, Thiago da Silva Joselli, também prestou depoimento nos autos do procedimento administrativo disciplinar, vejamos (mov. 138.2, p. 170):

[...] que estava passando em frente ao raio I, quando verificou que o preso Jeanderson Rocha estava tumultuando o procedimento de revista; que ao ver a situação determinou que o mesmo obedecesse a ordem ali dada pelos servidores e parasse de atrapalhar; que nesse momento, descobriu que o apenado estava com catuque (bilhete) e folhas em branco, tentando esconder; que quando o preso foi inserido à frente de trabalho, todas as regras foram passadas para o mesmo, pelo próprio declarante; que caneta, papeis e catuques dentro da unidade, pode causar diversos problemas e ocorrências, inclusive a possibilidade de atear fogo dentro da cela; que o interno poderia ter solicitado ao seu servidor responsável, que desejava passar alguma situação a sua família ou fazer uma ligação assistida; que a unidade é referencia em ressocialização e os internos tem liberdade em solicitar suas demandas a qualquer servidor; que as folhas estavam, de fato, ocultas no momento em que foram descobertas, evidenciando a intenção de escondê-las.; que após o ocorrido, encaminhou o interno para o raio V e retirou das atividades laborais, por desprezar a confiança dada a ele; assim, nada mais dito; [...]

Destaco que
“o depoimento dos agentes penitenciários, que presenciaram os fatos e elaboraram o comunicado de evento, constitui prova idônea, uma vez que os servidores públicos gozam de fé pública, salvo comprovação de parcialidade ou interesse em prejudicar a sentenciada”
(TJSP; AG-ExPen 0002750-50.2025.8.26.0502; Campinas; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 13/04/2025).

O agravante, ao ser ouvido em juízo (mov. 151.1) confessou que
“na revista foi encontrado com um papel, que o depoente tinha um papel amassado no bolso [...]
que o depoente usou a caneta, que foi encontrado com o depoente uma folha em branco e o papel escrito que havia feito para falar com a família; que o depoente não estava atrapalhando o procedimento de revista
[...]”
, vejamos na íntegra:

[...] Que se recorda do dia dos fatos, que o depoente estava trabalhando e foi retirado para fazer a biometria, que estava aguardando quando chegou o Diretor Adjunto, que disse que o depoente estava conversando e que sabiam que não poderia durante o procedimento, que na revista foi encontrado com um papel, que o depoente tinha um papel amassado no bolso, que o depoente não se lembrava por isso não disse ao inspetor que teria; que o depoente trabalhava no Delta – Galpão de roupas, kit de roupas, que no galpão ficou vinte dias, mas já trabalhava há dois meses, que em outra unidade já trabalhou mais tempo e nunca teve problemas, que a caneta ficava com o depoente no galpão para anotações quanto as roupas; que o depoente usou a caneta, que foi encontrado com o depoente uma folha em branco e o papel escrito que havia feito para falar com a família; que o depoente não estava atrapalhando o procedimento de revista, que o depoente é preso de disciplina, que o relatado no PAD é realmente para prejudicar o depoente; que a caneta não foi encontrada com o depoente e nenhum desacato foi feito aos servidores e também não estava atrapalhando o procedimento. Dada a palavra a Ilustre Representante do Ministério Público, assim respondeu: que estavam sentados na sala do convívio e trabalhadores de um lado e outros internos do outro, que naquele dia os internos se cumprimentaram, e o inspetor disse que era quebra de confiança, que o papel em branco era de anotação do galpão e o depoente entregou ao inspetor, que somente não se recorda do papel amassado em seu bolso, que somente isso foi encontrado, que o bilhete era lembrete para falar ao vivo com sua família.

Analisando o restante do acervo probatório, coaduno com o seguinte entendimento exposto em parecer pela D. Procuradoria de Justiça (ID 15338393):
“
Analisando os autos, em que pese o entendimento firmado pela douta Promotora de Justiça de origem, tenho que a sanção aplicada, não somente pela baixa potencialidade lesiva dos concretamente praticados, mas também pelo histórico comportamental do Recorrente, que não ostenta registro atual da prática de qualquer outra falta, mostra-se de fato desproporcional.”

Isso porque a posse de algumas folhas de papel e de um bilhete (cotidianamente apelidado de “catuque”) não se revela como um ato de insubordinação, tampouco possui concreta periculosidade ou gravidade capaz de incidir na mais severa punição na esfera normativa da execução penal.

Em outros termos, a posse de folhas de papel e de um bilhete, sem que se tenha demonstrado conteúdo ilícito, ameaçador ou que evidenciasse a articulação de planos de fuga ou de desordem, representa uma infração de potencial lesivo manifestamente baixo.

Da mesma forma, a comunicação com outro interno durante um procedimento, ainda que desobedecendo a uma ordem específica, não se reveste, isoladamente, da gravidade que a lei exige para a mais drástica das punições disciplinares.

De maneira convergente, a Jurisprudência tem optado por reconhecer a incidência da falta de natureza média ou leve quando o apenado é encontrado trazendo consigo bilhetes, ou seja, objetos de posse proibida:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de Luis Carlos Queiros dos Santos
contra decisão que homologou falta disciplinar de natureza média, alegando desconhecimento de bilhete impróprio entre as refeições transportadas.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agravante configura falta disciplinar de natureza média, considerando a alegação de desconhecimento do referido bilhete.
III. Razões de Decidir 3. Os depoimentos dos agentes penitenciários confirmam a prática da falta disciplinar, sendo considerados prova idônea e suficiente, não havendo indícios que desabonem sua credibilidade. 4. A alegação do agravante de desconhecimento do bilhete é inverossímil, considerando que era o único responsável pelo transporte dos alimentos e não apresentou explicação plausível para a presença do bilhete. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A palavra dos agentes penitenciários constitui prova suficiente para comprovar falta disciplinar de natureza média.
2. A alegação de desconhecimento do bilhete impróprio é inverossímil e não afasta a caracterização da falta.

(TJSP; AG-ExPen 0010503-65.2024.8.26.0026; Bauru; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 14/02/2025)
- destaquei

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. VISITA SOCIAL. GENITOR. SUSPENSÃO.
BILHETES E CARTAS ENCONTRADAS. FALTA MÉDIA.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE. DESCABIMENTO. PORTARIA Nº 200/2022-SEAPE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 82/2013-SESIPE. ART. 111, XII, CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. [...]
III. O direito do preso de contato com o mundo exterior, em relação a entrega e recebimento de cartas e documentos por ocasião das visitas, não é absoluto, nos termos do art. 31, § 4º, da Portaria nº 200, de 11/7/2022-SEAPE, bem como da Ordem de Serviço nº 82/2013-SESIPE.
I
V
.
De acordo com as normas que regem o sistema prisional do Distrito Federal, é vedado aos visitantes a saída do estabelecimento prisional portando carta, bilhete, artesanato ou valores financeiros descabidos e/ou suspeitos.
V. Sendo encontrada na posse do visitante, por ocasião de sua saída do estabelecimento prisional, cartas e bilhetes, correta a suspensão do visitante por prazo determinado, sem prejuízo da anotação da falta no prontuário carcerário do sentenciado. VI. Conforme art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal, Considera-se falta disciplinar de natureza média o preso resistir, inclusive por atitude passiva, à execução de ordem ou ato administrativo. VII. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF; RAG 07330.29-28.2023.8.07.0000; 186.0411; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 22/05/2024)
- destaquei

Inclusive, apesar de as faltas de natureza média e leve serem especificadas apenas por legislação local, conforme prevê o art. 49 da LEP, “
A desclassificação da conduta para falta média encontra respaldo no art. 49, II, da portaria sejus 332-s/2003, que qualifica como infração de natureza média portar material cuja posse seja proibida por regulamentação interna”
(TJES; AG-ExPen 5006410-19.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 12/06/2025).

Esclareço também que, apesar de os servidores que estavam no local terem afirmado que o agravante estava conversando com outros detentos enquanto aguardavam na fila para realizarem o procedimento de biometria,

“
A desobediência ou desrespeito a inobservância dos deveres previstos no art. 39, incisos II e IV, da LEP, somente resta configurada nos casos em que provocar subversão da ordem interna do estabelecimento prisional.
[...]
A indisciplina isolada do agravado, embora com aparência de desobediência, não provocou desordem e transtornos no estabelecimento prisional, o que pode ser verificado por meio das declarações dos agentes penitenciários ao informarem que os demais presos acataram as ordens emanadas por estes.”
(TJES; AG-ExPen 0003054-33.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 02/12/2020; DJES 16/12/2020)

Ressalta-se que não se contesta a narrativa apresentada pelos servidores públicos, uma vez que o próprio agravante confessou a responsabilidade pelos seus atos em juízo, mas, sim, a interpretação acerca da gravidade das condutas imputadas a ele.

Diante disso, conforme já exposto neste voto, a posse de folhas de papel e de um bilhete e de conversar com outros internos durante o procedimento de biometria caracteriza conduta enquadrável como falta média, nos termos do art. 49, II, da Portaria nº 332-S da SEJUS, porquanto, conforme disciplinado em ata de julgamento e decisão da comissão disciplinar de mov. 138.2,
“o material é considerado proibido no ambiente prisional, sobretudo fora dos espaços autorizados para trabalho”
:

Art. 49
. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

II – portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;

Ante o exposto,

CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR-LHE
PROVIMENTO
,
reformando a r. decisão objurgada, para desclassificar a falta relativa ao PAD nº 050/2024 para enquadrá-la à natureza média.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.